Tribunal: TJDFT
Processo: 0762218-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0762218-42.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DJALMA OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público, inclusive acerca da notícia de óbito de DJALMA OLIVEIRA DA SILVA, em 13.12.2019 (certidão colacionada aos autos eletrônicos em 05.1o.2020) , anteriormente à prolatação da sentença (em 08.1o.2020), e à interposição do recurso (em nome do de cujus, representado por seu curador), em 03.02.2020. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito